Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000 AUTOR: JESSICA PAOLA OLIVEIRA DE BRITO REU: GERALDO ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Requerido para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora